Tribunal: TJDFT
Processo: 0002342-02.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu, ao argumento de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão ou redução da condenação ao pagamento de danos morais à vítima.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito descrito nos autos pelas declarações seguras da vítima que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido.
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Nos casos de violência contra a mulher praticados no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo pelo dano moral, havendo pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia, devendo o julgador, no entanto, ao fixar o quantum indenizatório, observar montante que seja razoável e proporcional à renda mensal do réu, consideradas as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.